Tribunal: TJPA
Processo: 0804490-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804490-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA. DESINTERESSE COMERCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804490-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM. 4072522

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 4072522
que
desproveu Agravo de Instrumento
interposto pelo ora agravante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu

pedido de tutela antecipada pleiteada por este.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA QUE É REGRA NO DIREITO PRIVADO. DESINTERESSE COMERCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do presente Agravo Interno (Num. 4390578), a agravante afirma que é prestadora de serviço essencial de coleta de resíduos sólidos,

possuindo mais de 800 (oitocentos) funcionários, sendo que todos os referidos funcionários são efetivamente pagos mediante os serviços bancários oferecidos pelo Banco Bradesco, além de quitação de demais contas, inerentes às despesas da própria empresa.

Relata que de maneira abrupta e totalmente inesperada, a empresa tomou ciência de que o banco agravado havia programado o encerramento da conta bancária empresarial de titularidade da agravante.

Relata que no dia 05 de maio de 2020, em plena pandemia, o agravado enviou comunicação por e-mail, informando o encerramento da conta e desde então, a agravante vive na insegurança, pois a qualquer momento o banco pode concretizar o ato ilegal.

Afirma que a decisão monocrática agravada não merece prosperar, pois o serviço prestado se submete às normas do direito de consumidor, devendo, portanto, prevalecer sobre a autonomia da vontade.

Diz que a prestação de serviços bancários possui natureza pública, sendo regulada, portanto através do Banco Central.

Assevera que o banco não apresenta qualquer motivação específica para o ato, apenas se limitando a alegar que o encerramento se dá “em conformidade com o contrato”.

Defende a existência da relação de consumo.

Pleiteia a concessão de tutela de urgência para que a instituição financeira agravada seja impedida de encerrar conta bancária de sua titularidade. Por fim, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado no Id. Num. 4565638.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, pleiteia o agravante a concessão de tutela de urgência para que a instituição financeira agravada seja impedida de encerrar conta bancária de sua titularidade.

No caso dos autos, a instituição financeira demonstrou desinteresse comercial, e comunicou o ora agravante previamente acerca do encerramento unilateral da conta corrente, bem como o orientou a adotar procedimento para evitar danos, conforme notificação de Id. Num. Num. 3065550 - Pág. 1.

O Conselho Monetário Nacional, por meio do Banco Central do Brasil, regulamentou no artigo 12 da Resolução nº 2.025 o encerramento de conta corrente, mediante prévia comunicação ao correntista:

“Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por
iniciativa de qualquer das partes
, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:

I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato;

III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou;

IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;

V - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista.”

Não vislumbro ilicitude na conduta do banco em não mais possuir interesse na manutenção do contrato em questão, com a pretensão de seu encerramento, uma vez que não é obrigado a prestar tal serviço.

É facultado ao correntista requerer a rescisão contratual, e ao banco também é assegurado extinguir o relacionamento, se observados critérios fixados pelo Banco Central que na hipótese, como visto, foram obedecidos.

O contrato bilateral deve vigorar pelo tempo que for de interesse dos contratantes.

A regra no direito privado é a autonomia privada, sendo lícito às partes optar pela celebração de contratos e, por óbvio pela manutenção.

Mesmo que se enquadre o agravante na qualidade de consumidor, não se pode obrigar o fornecedor de serviços a com ele manter a prestação do serviço, sobretudo quando há inúmeras outras instituições financeiras aptas a prestar o mesmo serviço.

Neste sentido, já se manifestou o STJ:

“O encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. [...] o Conselho Monetário Nacional, no estrito exercício de sua competência de regulamentar o funcionamento dos serviços bancários, atribuída pela Lei n. 4.595/1964, regente do Sistema Financeiro Nacional, permitiu o encerramento do contrato de contacorrente, a ambas as partes contratantes, observada a necessidade de, previamente, proceder-se à comunicação do outro. [...] É, pois, indiscutível a aplicação da lei consumerista às relações jurídicas estabelecidas entre instituições financeiras e seus clientes, que adquirem o serviço bancário na condição de consumidor final (o que não se verifica na hipótese). É inquestionável, de igual modo, a especialidade da Lei n. 4.595/1964 (com 'status' de lei complementar, repisa-se), reguladora do Sistema Financeiro Nacional, que, como visto, atribuiu ao Conselho Monetário Nacional a competência, entre outras, para regular o funcionamento dos serviços bancários. Não se trata de simplesmente conferir prevalência a uma resolução do Banco Central, em detrimento da lei infraconstitucional (no caso, o Código de Defesa do Consumidor), como quer fazer crer a ora insurgente, mas, sim, de bem observar o exato campo de atuação dos atos normativos (em sentido amplo) sob comento, havendo, entre eles, no específico caso dos autos, coexistência harmônica. [...] Nessa linha de entendimento, atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura 'intuitu personae', bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado seguimento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização de seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária” (1REsp n. 1.696.214-SP, 3ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09-10-2018).

No mesmo sentido, também é o entendimento pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu:

“1. Em regra, nos contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de execução continuada, intuito personae - como nos casos de contacorrente bancária e de cheque especial -, que exigem da instituição financeira frequentes pesquisa cadastral e análise de riscos, entre outras peculiaridades, não há como se impor, como aos demais fornecedores de produtos e serviços de pronto pagamento pelo consumidor, a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC. 2. Conforme a Resolução BACEN/CMN nº 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN nº 2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os contratos de conta-corrente e de outros serviços bancários (CC/2002, art. 473)” (REsp n. 1.538.831-DF, 4ª Turma rel. Min. Raul Araújo, , j. 04-08-2015).

Assim, concluo que o encerramento da conta corrente, desde que precedido de notificação ao consumidor, não configura conduta abusiva do banco.

Nem mesmo a ausência expressa do motivo para encerramento da conta tornaria a conduta ilícita, sobretudo porque a instituição financeira não é obrigada a prestar o serviço.

Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/07/2022